Tribunal: TJBA
Processo: 8008576-68.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008576-68.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: VALMIR ANTONIO GOMES

Advogado(s)
:
GLAUCO DE ALMEIDA GONCALVES FILHO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA E DETERMINADA. RECUSE INJUSTIFICADA DO CREDOR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de consignação em pagamento e extinguiu o processo com resolução do mérito. A autora alegou ter cumprido obrigação de implantar lote irrigado no Perímetro Irrigado do Projeto Jusante, pleiteando a extinção da Verba de Manutenção Temporária (VMT), diante da recusa injustificada do réu em assinar o termo de recebimento do lote.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da ação de consignação em pagamento para extinguir obrigação de entregar lote irrigado, diante de recusa injustificada do credor em recebê-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de consignação em pagamento é meio processual adequado para a extinção de obrigação quando o credor recusa injustificadamente o recebimento da coisa devida, nos termos dos arts. 539 do CPC e 335, II, do Código Civil.

4. A consignação não se restringe ao pagamento de quantia em dinheiro, sendo aplicável também à entrega de coisa certa e determinada, como o lote irrigado objeto da presente demanda.

5. A obrigação da autora consiste em dar coisa certa (entregar o lote implantado), e não em obrigação de fazer, razão pela qual se mostra inadequado o fundamento da sentença que entendeu pela inidoneidade da via eleita.
6. O condicionamento do levantamento dos valores à assinatura do termo de recebimento do lote reflete a natureza recíproca da obrigação e não compromete a validade da via processual escolhida.

7. A existência de precedente na mesma comarca admitindo consignação em caso análogo reforça a necessidade de uniformização do entendimento, em respeito à segurança jurídica e à coerência das decisões judiciais.

8. A análise da existência de justa causa na recusa do réu em receber o lote depende de instrução probatória, de modo que a extinção liminar do feito é indevida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso Provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 539 a 549; CC, arts. 334 a 345, art. 335, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2237843-44.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 15.10.2024, 31ª Câmara de Direito Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008
5
7
6
-
68
.2022.8.05.0
191
, em que figuram como apelante
CO
MPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
e como apelada
VALMIR ANTÔNIO GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
a
r
provimento
ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator.

RM07